Tribunal: TJBA
Processo: 8090936-82.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8090936-82.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CINAYRA DAISY FRAGA DE SOUZA

Advogado(s)
:
DURVAL LUIZ SABACK SILVA FILHO

APELADO: FACS SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA e outros

Advogado(s)
:
ROBSON SANTANA DOS SANTOS, CAIO FAVA FOCACCIA, RAFAELA TERTULIANO FERREIRA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CREDITO ESTUDANTIL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INDISPONIBILIDADE DO FINANCIAMENTO PARA O CURSO DE MEDICINA. AUSÊNCIA DE CLAREZA. PROPAGANDA ENGANOSA. EVIDÊNCIA. PRETENSÃO AUTORAL ACOLHÍVEL. IRRESIGNAÇÃO MOTIVADA. RECURSO PROVIDO.

Como cediço, consta do Código de Defesa do Consumidor, inserida no seu art. 37, a expressa vedação de publicidade enganosa e o correlato direito do consumidor à informação adequada e clara, na forma das balizas estabelecidas no inciso I do art. 6º e no art. 31 do aludido diploma.

Observa-se que a propaganda do Financiamento Estudantil Pravaler, amplamente divulgada em diversos veículos publicitários, não possui qualquer clareza quanto à ressalva ao curso de medicina oferecido pela instituição demandada, o que implica em violação do direito à informação, devido ao contratante desde a fase pré-contratual. Precedentes.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº.
8041754-30.2021.8.05.0001,
de Salvador, sendo apelante
CINAYRA DAISY FRAGA DE SOUZA,
e apeladas,
FACS SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA e outros.

Acordam os componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em
DAR provimento
ao apelo.

Sala das Sessões, de de 2024.

Presidente

Z
ANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU - RELATORA

Procurador(a) de Justiça